Tribunal: TJDFT
Processo: 0016877-34.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO 1. Inicialmente, registre-se que a habilitação deferida à cessionária GP4 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. (id 19415679) são para fins, exclusivamente, de compensação tributaria. 2. Cumpra-se o item 3 da decisão id 18001886 para excluir o nome da credora ROSA MARIA MAGALHÃES PORTO SILVA. Adote a Secretaria as providências necessárias. 3. Remetam-se os autos ao Distrito Federal para o cumprimento do item 2 da decisão id 18001886. Após, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto